Tribunal: TJBA
Processo: 8090111-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090111-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, ELIONICE MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM DECISÃO. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DE AUTORIA DE RECURSO. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso de apelação por suposta intempestividade, tendo sido atribuída à instituição financeira embargante a interposição do recurso considerado intempestivo. O embargante sustenta erro material, pois a apelação foi interposta pela parte autora, e não pelo banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na decisão ao atribuir equivocadamente à parte embargante a interposição de recurso de apelação tido por intempestivo, e se tal vício autoriza a correção do julgado com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando verificada inexatidão evidente, perceptível de plano.

4. Constatado que a decisão atribuiu ao banco a interposição da apelação intempestiva, quando o recurso foi manejado pela parte autora, caracteriza-se erro material passível de correção.

5. A correção do erro não implica rediscussão do mérito, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos para adequar o julgado à realidade dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir erro material e fazer constar que a apelação intempestiva foi interposta pela parte autora.

Tese de julgamento: “1. O erro material consistente em inexatidão evidente quanto à identificação da parte que praticou ato processual pode ser corrigido por embargos de declaração. 2. A correção de erro material admite efeitos modificativos quando necessária à adequação do julgado aos elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1750573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1657427/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1616321/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8090111-36.2024.8.05.0001, em que figura como
Embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e como Embargado NILSON PEREIRA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA